Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-33.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600242-33.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600242-
33.2024.6.16.0124, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente Representação,
ficando confirmada a decisão de ID 44120901 (Representação (Para Apuração de Propaganda
Eleitoral Irregular) com Pedido Tutela de Urgência (Remoção do Ilícito) ajuizada pela Coligação
"História e Compromisso", entidade político-partidária formada pelas agremiações PL / PSD / PP /
Pode / Federação PSDB Cidadania em face de Judith Maria Burin Sendtko, candidata ao cargo de
Vice-Prefeita do Município de Palotina - PR. Alegou a Representante que a Representada Maria
Judith Burin Sendtko estaria divulgando fatos inverídicos em suas redes sociais, uma vez que
publicou vídeo em um parque do município de Palotina, e efetuando críticas à atual gestão
conforme transcrição: "Parquinhos abandonados, mal cuidados, nenhum calçamento, nenhuma
árvore aqui para as famílias poderem acompanhar seus filhos, sentar numa sombra fresca. Assim
estão as nossas estruturas. É dinheiro público indo para o ralo.""São exemplos dos ditos
aviõezinhos?? Super faturados") RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JUDITH MARIA BURIN SENDTKO VICE-
PREFEITO (RECORRIDA)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
JUDITH MARIA BURIN SENDTKO (RECORRIDA)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552632
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44552632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.390

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600242-33.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDA: ELEICAO 2024 JUDITH MARIA BURIN SENDTKO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
RECORRIDA: JUDITH MARIA BURIN SENDTKO
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral
negativa irregular em perfis de redes sociais, consistente
na divulgação de vídeo com críticas à gestão anterior, que
faz parte da coligação recorrente, alegando disseminação
de propaganda desinformativa e descontextualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
veiculação de propaganda nas redes sociais, tratando do

Num. 44552632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
estado de conservação de praças do município, configura
propaganda eleitoral negativa irregular, disseminando
informações
descontextualizadas
e
inverídicas
que
comprometem a lisura do pleito e a imagem dos
candidatos ligados à coligação recorrente, a ponto de
justificar a intervenção da Justiça Eleitoral, ou se as
publicações estão protegidas pelo direito à liberdade de
expressão e crítica política no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos
divulgados na internet deve ser mínima, garantindo o
debate democrático e a liberdade de expressão, conforme
o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. Críticas políticas, mesmo que ácidas, devem ser
rebatidas no debate público, sem necessidade de tutela
judicial, conforme art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
5. O direito à liberdade de expressão não é absoluto e não
pode comprometer a integridade do processo eleitoral, a
honra e a imagem dos candidatos.
6. O vídeo em questão não excedeu os limites aceitáveis
da propaganda eleitoral, não configurando calúnia,
difamação ou injúria, tampouco veiculou fatos gravemente
descontextualizados.
7. A avaliação sobre o cabimento da crítica formulada
dentro dos limites da liberdade de expressão cabe ao
eleitor, e não à Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i) A intervenção da Justiça Eleitoral
em conteúdos de propaganda eleitoral é restrita a casos de
violação da lei ou ofensa a direitos, preservando o debate
democrático. (ii) 2. Críticas políticas, mesmo que ácidas,
são inerentes ao processo eleitoral e protegidas pela
liberdade de expressão, salvo comprovado abuso com
divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38; Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
28/10/2022; TSE, Rp nº060180731, Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-PR, REl nº 060041858,

Num. 44552632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
10/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “HISTÓRIA E COMPROMISSO” contra
sentença proferida pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual julgou-se improcedente a
representação movida pela recorrente contra JUDITH MARIA BURIN SENDTKO para apuração de
propaganda eleitoral negativa irregular em perfis das redes sociais Instagram e Facebook (id. 44120914).
Em suas razões (id. 44120920), a Coligação recorrente afirma que no Município de Palotina havia duas
chapas concorrendo ao Poder Executivo, sendo uma composta pelos candidatos da parte recorrente, que
buscavam a reeleição, e outra que era integrada pela candidata a vice-prefeita, ora recorrida.
Refere que a recorrida, em seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, realizou postagem por meio
de vídeo em que critica a atual gestão do município e, consequentemente, os candidatos da coligação
recorrente.
Diz, no entanto, que a parte recorrida imputa crime aos candidatos da parte recorrente e que “os candidatos
da parte Recorrente jamais foram acusados, ainda que por matéria jornalística ou qualquer outro tipo de
insinuação, exceto pela própria parte Recorrida, de que tenham cometido algum crime contra a
Administração Pública ao superfaturar a obra em voga”.
Refere ter anexado com a inicial todos os documentos que demonstram a higidez do procedimento licitatório
da praça objeto do vídeo filmado e postado pela recorrida.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da irregularidade da publicação e
aplicação da multa cabível.
Em suas contrarrazões (id. 44120926), Judith MAria Burin Sendtko nega ter associado a coligação
representante, ora recorrente, ou qualquer outro nome, a crime.

Num. 44552632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
Invoca o direito à liberdade de expressão, nega a existência de propaganda eleitoral irregular e requer o
desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44130269), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44120914) foi exarada em 13/09/2024 e o recurso protocolado em 14/09/2024 (id.
44120920), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento de um vídeo em perfis
pessoais da então candidata ao cargo de vice-prefeita Judith Maria Burin Sendtko, nas redes sociais
Instagram e Facebook, que, segundo a alegação da recorrente, implicaria em disseminação de propaganda
desinformativa e descontextualizada sobre a coligação recorrente e seus candidatos, com o objetivo de
prejudicar o resultado natural do pleito.
Veja-se a transcrição de referido vídeo, assim como imagem trazida na inicial:
“Parquinhos abandonados, mal cuidados, nenhum calçamento, nenhuma árvore aqui para
as famílias poderem acompanhar seus filhos, sentar numa sombra fresca. Assim estão as
nossas estruturas. É dinheiro público indo para o ralo.”

A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização em referida publicação, estando assim
fundamentada:
Versam os autos sobre a veiculação de "fake news" nas redes sociais (Facebook e
Instagram) da representada.
Primeiramente, faz-se necessário constatar que para a ocorrência de falsas notícias, exige-
se prova robusta de colisão com outros direitos fundamentais para se determinar a
abstenção de publicações pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu na presente lide.
Sendo assim, no mérito, reputo que deve ser mantida a decisão de ID 123774482 a fim de
serem julgados improcedentes os pedidos formulados nesta Representação, a cujos termos
me reporto para embasar a presente fundamentação.
Conforme assentado em tal ocasião, considero que a publicação realizada pela
representada não configura irregularidade coibida pela legislação eleitoral.
No presente caso, a conduta da representado, como se pode ver do vídeo divulgado no
endereço apontado na petição de ID 123765756 e anexos, se limitou a criticar a atual

Num. 44552632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
gestão da prefeitura, exercendo seu direito à liberdade de expressão.
Desse modo, não há que se falar em violação da legislação eleitoral, razão pela qual devem
ser ratificados os fundamentos já expostos na decisão liminar de ID 123774482.”

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate
democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de

Num. 44552632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado
seja ácido ou rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a
honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o entendimento
no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda

Num. 44552632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem caráter eleitoral e extrapola os
limites da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da
multa nele prevista.
Não é esse, no entanto, o caso dos autos, pois a publicação, a despeito de veicular crítica ácida à anterior
administração do Município de Palotina, não é ofensiva, não excede os limites da livre manifestação do
pensamento e da crítica legítima e não tem o condão de manipular a opinião pública, na medida em que não
há indícios de divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Na espécie, o que houve foi a divulgação de críticas à gestão municipal anterior, por meio de divulgação de
fatos públicos e notórios, que não implicam em ultrapassar o limite do razoável.
Importante anotar que não cabe à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou expressão contida nas
propagandas eleitorais, para identificar se as críticas formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas.
O julgamento acerca do cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe
apenas ao eleitor.
A simples referência ao termo “super faturados”, no contexto da propaganda, não tem o condão de
configurar desinformação, tampouco extrapola o limite da crítica. A resposta deveria ter se dado na própria
propaganda, seguindo-se a dialética própria do debate eleitoral, não havendo justificativa para, com base em
uma análise estritamente técnica, restringir ou impedir o debate acerca de questões e problemas cotidianos
da Administração Pública.
A propósito, transcreve trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que bem sintetizou a questão:
Todavia, como destacado pelo Parquet Eleitoral: ‘(...) não se extrai da publicação em
questão a configuração da infringência à vedação prevista no art. 242 do Código Eleitoral,
eis que, conforme anteriormente assinalado, tratam-se de críticas de natureza política, as
quais não se mostraram aptas a criar, artificialmente, estados mentais, emocionais e
passionais na opinião pública e não desbordam dos limites atinentes aos direitos à livre
manifestação do pensamento e à liberdade de expressão e informação.’
Diante das provas apresentadas, verifica-se que o recorrido não incorreu em propaganda
eleitoral irregular, na medida em que realizou mera crítica à gestão atual.
Não se pode perder de vista que a informação sabidamente inverídica, apta a atrair a
atuação da Justiça Eleitoral, é aquela verificável de plano, independentemente de dilação
probatória. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
(...)
A atuação pública de cargos eletivos atrai comentários favoráveis e contrários.
Tolher a liberdade de expressão dos eleitores e demais candidatos não é a melhor saída. Os
apontamentos indicados nas postagens, veicularam, inegavelmente, fatos sabidamente

Num. 44552632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
inverídicos que ultrapassam o limite da discussão política normal.
Desta feita, considerando que não demonstrada a prática da conduta ilícita, deve a sentença
ser mantida.

Nesse sentido, esta Relatoria já se manifestou ao julgar processo similar, verbis:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÃO
2024.
CRÍTICA
SARCÁSTICA.
AVALIAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TRABALHO
PARLAMENTAR.
FIGURA
DE
LINGUAGEM.
FATO
NÃO
CONFIGURADO COMO SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À
HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de direito de resposta
em razão de propaganda eleitoral na qual foi feita crítica ao trabalho parlamentar de
candidato, com teor sarcástico e o uso de hipérbole, sugerindo que ele não trouxe
benefícios significativos para o município de Guarapuava durante seu mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a propaganda eleitoral veiculada pelos
recorridos, ao criticar o trabalho parlamentar do candidato da recorrente, veiculou fato
sabidamente inverídico ou ofensa à honra, justificando, assim, o direito de resposta
pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.504/97
apenas quando houver a divulgação de afirmações sabidamente inverídicas ou que
caluniem, difamem ou injuriem o candidato. A crítica política, mesmo que ácida e
sarcástica, deve ser tolerada dentro dos limites da liberdade de expressão.
4. A propaganda impugnada utilizou–se de figuras de linguagem e de um tom irônico para
criticar o trabalho do candidato recorrente, questionando a efetividade de suas ações como
parlamentar. Trata–se de uma avaliação subjetiva do trabalho político, o que não configura
fato sabidamente inverídico.
5. Conforme jurisprudência do TSE, a concessão do direito de resposta é excepcional e
deve ser reservada a situações em que há ofensa pessoal ou a divulgação de fatos
inverídicos de forma flagrante e inquestionável, o que não se verifica no presente caso.
6. A figura retórica usada na propaganda e o incentivo ao eleitor para buscar informações
sobre o trabalho do candidato não ultrapassam os limites da crítica política e não
configuram ofensa à sua honra ou à sua imagem.
7. A crítica ao desempenho político é natural no ambiente eleitoral e encontra proteção na
liberdade de expressão, que deve prevalecer, salvo em casos de abuso comprovado, o que
não foi constatado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O direito de resposta somente deve ser concedido em casos
excepcionais quando há divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensa pessoal à
honra do candidato. Críticas políticas, mesmo que ácidas ou irônicas, desde que não
ultrapassem os limites da liberdade de expressão, não justificam a concessão do direito de
resposta.

Num. 44552632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV e V; Lei nº 9.504/1997, arts.
58 e 57–D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de Resposta nº 060153015, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, DJE de 26/10/2022; TSE, Referendo na Representação nº
060121584, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, DJE de 03/10/2022. (TRE-PR. REl
nº 060041858, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 10/10/2024)

Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política de algum candidato ligado à
coligação recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço,
pois ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a representação, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600242-33.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841 - RECORRIDAS: ELEICAO 2024 JUDITH MARIA BURIN SENDTKO VICE-
PREFEITO, JUDITH MARIA BURIN SENDTKO - Advogados das RECORRIDAS: HUGO HENRIQUE
FRASSON CAMARGO - PR87962, PEDRO HENRIQUE SONEGO - PR71161, AMANDA BEATRIZ DE
PADUA BLOCH - PR81855
DECISÃO

Num. 44552632 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125790200000043493431
Número do documento: 25061520125790200000043493431
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:25:51
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025